Tribunal: STF
Processo: ARE 696793
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Gratificação por função de chefia. Lei Complementar estadual 57/94. Legislação local. Incidência dos Enunciados 280 e 279 da Súmula do STF. Precedentes 3. Agravo regimental a que se nega provimento.